Tribunal: STF
Processo: RE 99971
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. COM A LEI 6.416/77, QUE DEU NOVA FORMA AO ART. 110
DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PASSOU A IMPORTAR APENAS A
RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO DE EXECUTAR A PENA PRINCIPAL.
ALTERAÇÃO CONSEQUENTE NO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 146.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.